Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a existência de contradições e omissões no acórdão. Para tanto, destaca que a atividade de “treinar, orientar, supervisionar e planejar as equipes” está inserida no conceito de atenção básica à saúde, ao contrário do que consta no acórdão, destacando que nem todas as atividades primárias em saúde ocorrem diretamente junto à população. Ainda, defende que a contradição “está associada à violação aos artigos 5o, inciso III, e 6o, I, alínea ‘b’, da Lei no. 8.080 de 1990”, eis que a vigilância epidemiológica faz parte do SUS. Adiante, alega que o acórdão é omisso diante da violação ao artigo 373, II do CPC, uma vez que caberia ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que a própria parte ré havia reconhecido de forma expressa no ID 57513030 (emitido pela chefia imediata) que a parte autora exerce atividades integralmente relacionada com as ações básicas de saúde. Enfim, argumenta a violação ao princípio da isonomia, uma vez que os seus superiores recebem a GAB em decorrência de pedido formulado na via administrativa, bem como porque há servidores da GVDT recebendo a GAB com base em decisões judiciais, de modo que ofende a isonomia o fato de existirem servidores em condições idênticas na qual alguns recebem a GAB e outros não a recebem.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte. Ocorre que a parte autora alega a existência de contradição no trecho do acórdão onde consta a conclusão de que as atividades elencadas não seriam relacionadas à atenção básica à saúde, cujo conceito consta no artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde transcrito no acórdão, bem como porque a vigilância epidemiológica está inserida no SUS (ressaltando o artigo 5o, III e 6o, I, “b” da Lei 8.080/90), o que caracterizaria a atenção primária. Todavia, destaca-se que o acórdão elencou os fundamentos para elucidar que tais atividades não seriam atenção básica à saúde, de modo que o entendimento diverso da parte autora em face da conclusão exposta no acórdão não caracteriza contradição, mas tão somente a irresignação com o entendimento colegiado, o que não configura vício no julgado. Pretende a parte Embargante, na verdade, rediscutir a matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. A tese de violação ao princípio da isonomia também não configura vício. Isso porque o acórdão já elucidou que a análise dos requisitos é feita de forma individual, e que eventuais decisões anteriores em face de terceiros não vinculam a Turma. Desse modo, inexiste omissão do acórdão diante da menção ao princípio da isonomia, mas apenas a discordância da parte embargante, o que não justifica o acolhimento dos embargos. Sobre o ponto, o acórdão elucidou que: “XI. (...) a mera alegação de que o diretor da DIVEP e que servidores da GECAMP (outro setor vinculado a DIVEP) recebem a GAB não justifica a sua extensão a todos os servidores de setores vinculados à DIVEP. Isso porque a análise do preenchimento dos requisitos é realizada individualmente, apurando a situação/provas juntadas pelo servidor em cada processo. Ademais, outras decisões judiciais não vinculam a presente Turma quanto à análise acerca do cumprimento dos requisitos pela parte autora.”
VI. Enfim, também inexiste omissão no acórdão por suposta violação ao ônus da prova que caberia à parte ré (artigo 373, II, do CPC). Para tanto, cumpre elucidar que cabe ao julgador decidir o mérito da lide com fundamento nos elementos probatórios. Assim, a mera afirmação da chefia imediata afirmando que a parte autora exerce atividade relacionadas com ações básicas de saúde não vincula os julgadores, de modo que a Turma concluiu que as provas nos autos não eram suficientes para comprovar o exercício integral de atividades relacionadas com atenção básica à saúde, não sendo hipótese de omissão no acórdão.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.